Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704910-13.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LESÃO NO BRAÇO. DEBILIDADE DO MEMBRO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POSTERIOR INCOMPATÍVEL COM A ORIGINARIAMENTE PRESCRITA. PERDA DE UMA CHANCE DE REVERSÃO DA DEBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura hipótese de cerceamento de defesa, notadamente quando o julgador considera referida prova insuficiente à solução do litígio, diante do farto conjunto probatório carreado aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Considerando que a autora não demonstrou, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, que houve negligência, imprudência ou imperícia da rede pública de saúde, caracterizada pela perda de uma chance de reversão da debilidade do seu braço direito, em decorrência da demora na autorização do procedimento originário e realização de procedimento diverso, e incompatível com o incialmente prescrito, deve ser indeferido o pleito indenizatório. 3. Ademais, o laudo pericial e demais provas dos autos indicam a relação direta entre a gravidade da lesão e a sequela, a adequação do procedimento de colocação de pinos realizado com a necessidade terapêutica da paciente, bem como a inexistência de elementos aptos a indicar que a realização da cirurgia de inserção de prótese pretendida traria benefícios à autora, quanto ao grau de debilidade do membro, não merece amparo, também sob esse prisma, o pedido de pagamento indenização por dano moral. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação Cível conhecida e, no mérito, não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 473, inciso IV, e 442, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que foi cerceado seu direito de defesa tendo em vista o indeferimento de produção de prova testemunhal, e ao argumento de que o laudo pericial deixou grandes lacunas em relação aos quesitos formulados, deixando questões técnicas em aberto; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que demonstrado o nexo causal deve ser reconhecido seu pleito indenizatório. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 473, inciso IV, e 442, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, as provas coligidas aos autos, dentre as quais se inclui o laudo pericial, mostram-se suficientes para instruir o feito acerca dos fatos narrados, de modo a conferir ao julgador o suporte técnico necessário para prolatar sentença quanto à pretensão indenizatória vindicada pela autora” (ID Num. 23627414 - Pág. 5), e que “A respeito da desnecessidade de produção de novas provas, o MM. Juiz a quo, na decisão de ID 13402823, asseverou de maneira acertada que “tanto no hospital, quanto no convívio residencial a época dos fatos, não são suficientes para justificar a realização de prova testemunhal, uma vez que em nada acrescentarão a resolução da controvérsia, que tem caráter técnico” (ID Num. 23627414 - Pág. 5). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Nesse passo, o indeferimento do pleito indenizatório, nos exatos termos delineados na r. sentença é medida que se impõe, porquanto não houve comprovação de nexo causal entre a demora na realização do procedimento originário, que culminou na adoção de abordagem médica distinta e incompatível com a incialmente prescrita, e a perda de uma chance de reversão da debilidade no membro superior direito da ora apelante, de maneira que não se caracterizou a negligência, a imprudência ou a imperícia da rede pública de saúde” (ID Num. 23627414 - Pág. 8) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NPJ/CEUB tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017